Tribunal: STJ
Processo: 0288700-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023681 - SP(2025/0288700-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SIDNEY DIMAS BELIZARIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO

WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, “e”, da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte Superior de Justiça para processar e julgar ação revisional
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
2. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido.
3. Na espécie, o
foi impetrado em
contra acórdão
writ
2/8/2025
transitado em julgado no dia
a evidenciar que o habeas
18/10/2024,
corpus é substitutivo de revisão criminal. Cumpre registrar que a leitura
do ato coator revela a inexistência de patente ilegalidade que implique a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56337422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7efb51af-b2a3-4202-8536-2508b66338ea

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7efb51af-b2a3-4202-8536-2508b66338ea

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023681 - SP(2025/0288700-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SIDNEY DIMAS BELIZARIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO

WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, “e”, da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte Superior de Justiça para processar e julgar ação revisional
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
2. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido.
3. Na espécie, o
foi impetrado em
contra acórdão
writ
2/8/2025
transitado em julgado no dia
a evidenciar que o habeas
18/10/2024,
corpus é substitutivo de revisão criminal. Cumpre registrar que a leitura
do ato coator revela a inexistência de patente ilegalidade que implique a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA56024615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: cbc5fddc-44c1-47ea-97b1-ef7dc6c3428c

interpõe agravo regimental contra a
SIDNEY DIMAS BELIZARIO
decisão de fls. 79-81, de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o habeas
corpus porquanto se trata de substitutivo de revisão criminal.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 7 anos, 11
meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do
crime previsto no
,
o
III, ambos da
art. 33, caput c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
A defesa alega, em síntese, que, não obstante o
haja sido impetrado
writ
em substituição à revisão criminal, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
acerca da impossibilidade do uso do habeas corpus como sucedâneo à medida
cabível deve ser superada, uma vez que o caso concreto revela a existência de
manifesto constrangimento ilegal.
No ponto, sustenta a ausência de fundada suspeita para a busca pessoal
que resultou na prisão em flagrante delito do paciente, o que implica nulidade da
prova e, por conseguinte, a absolvição do apenado, com base no
II e VII,
art. 386,
do CPP.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
Com efeito, o documento de fl. 1 revela que o
foi impetrado em
writ
contra acórdão transitado em julgado no dia
(segundo o sítio
2/8/2025

18/10/2024
eletrônico do Tribunal de origem), a evidenciar que o habeas corpus é substitutivo
de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte Superior de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo réu, forçoso reconhecer a
Documento eletrônico VDA56024615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: cbc5fddc-44c1-47ea-97b1-ef7dc6c3428c

incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido formulado no
.
habeas corpus
esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
Importante destacar que
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal,
cujo posicionamento estabelecido é de que "o trânsito em julgado do acórdão que
julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
relator Ministro
, Sexta Turma, julgado em
805.183/SP
Teodoro Silva Santos
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Cumpre registrar que a leitura do ato coator apontado pelo ora agravante
revela a
de patente ilegalidade que implique a concessão da ordem de
inexistência
ofício. Com efeito, o acórdão impugnado indica a presença de fundada suspeita
para a busca pessoal, porquanto o apenado, ao avistar a equipe policial, tentou se
evadir do local (fl. 22).
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:13
Código de Controle do Documento: cbc5fddc-44c1-47ea-97b1-ef7dc6c3428c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.681 / SP
Número Registro: 2025/0288700-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013095120238260559 21758902023 576512023
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SIDNEY DIMAS BELIZARIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIDNEY DIMAS BELIZARIO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: 9a4d8e2f-be05-4ae5-869c-6ec7e2f3899d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: 9a4d8e2f-be05-4ae5-869c-6ec7e2f3899d